Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA GUIMARAES E SILVA - CPF: 040.145.201-88 (ADVOGADO), F MELO DE PAULA LTDA - CNPJ: 33.239.962/0001-57 (AGRAVANTE), SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (AGRAVADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO
A QUO,
DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII DO CDC – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações.

Estando ausentes os requisitos previstos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova ser mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003581-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

F MELO DE PAULA LTDA

AGRAVADO:

SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
F MELO DE PAULA LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c indenização nº 1005841-95.2022.8.11.0004,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da agravante.

A parte agravante aduz que contratou os serviços de rastreamento fornecidos pela agravada, motivo pelo qual figura como consumidora na relação em debate, devendo serem aplicados os dispositivos consumeristas em seu favor.

Afirma que é evidente que a agravada possuiu maior poderio técnico e econômico, com capacidade muito maior para trazer documentos relacionados ao contrato pactuado.

Assevera que se faz necessária a oitiva das testemunhas indicadas, tais como o depoimento pessoal dos colaboradores da agravada que celebraram o contrato objeto dos autos, os quais esclarecerão que o contrato fora realizado na modalidade verbal, bem como dos técnicos consultores que confirmarão a indisponibilidade e dificuldade da recorrida para efetuar a instalação dos rastreadores nos veículos especificados no contrato.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito,

o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme guia de id 202839172.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme ID. 202900182.

Contrarrazões ID. 183834697, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c indenização nº 1005841-95.2022.8.11.0004, que deixou de aplicar a inversão automática do ônus probatório e estabeleceu a obrigação regular do ônus da prova, nos termos do artigo 373, do CPC.

Compulsando os autos, não se verificam razões para modificar a decisão agravada, visto que, contrariamente ao que suscitou o Recorrente, o ônus da prova será distribuído regularmente nos termos do artigo 373, do CPC, ou seja,
com responsabilidade para ambas as partes
, não havendo que se falar que o ônus recairá tão somente sobre o Agravante, autor da ação.

Ademais, o feito ainda comporta ampla dilação probatória, visto que foi deferida prova documental e prova oral pelo juízo
a quo
, com a designação de audiência de instrução e julgamento, que se realizou no dia 15 de março de 2024, e a fixação dos seguintes pontos controvertidos:

“Fixo
como ponto controvertido: a) o direito à rescisão contratual; b) a existência de onerosidade excessiva no contrato entabulado entre as partes, prejudicando a autora; c) a existência e o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais abusivas; d) a existência, extensão e valor do dano moral em favor da autora; sem prejuízo de outras questões.”

Nesse espeque, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, haverá inversão do ônus da prova apenas quando verossímil a alegação da parte, ou quando houver hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiências, o que não parece ser o caso do Agravante, mormente tomando-se por base os pontos controvertidos já delineados, alhures transcritos.

Sendo assim, no caso em testilha, não se afigura obrigatória a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAL, MATERIAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA A ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VENCEDOR – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações.
Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova ser mantida.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1001893-70.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024